Tribunal: TJPA
Processo: 0800733-41.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800733-41.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA AUGUSTA GOMES DA COSTA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO A ROGO E COM DUAS TESTEMUNHAS. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. P
revalece no Superior Tribunal de Justiça
, o entendimento no sentido de admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé. No caso, entendo que a juntada de documentos pelo banco apelado, após a contestação, porém, durante a fase instrutória do feito e com a observância ao contraditório não demonstra a intenção de produção de elemento surpresa ou prejuízo a autora, ora apelante, na medida em que apenas corroboram os fatos apresentados na defesa.

2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. A jurisprudência pátria também tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação.

3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

4.
In casu
, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado a rogo por terceiro, mediante subscrição de duas testemunhas, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA AUGUSTA GOMES DA COSTA
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que move contra
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
, que tramitou no juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança.

Na exordial, a autora afirma que é aposentada por invalidez do INSS e que recebe seu benefício previdenciário junto ao Banco Bradesco S.A. No entanto, foi surpreendida com descontos mensais referentes a suposto empréstimo consignado firmado com o Banco réu sob o nº. 557521237, no valor de R$ 4.115,41 (quatro mil e cento e quinze reais e quarenta e um centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$ 118,03 (cento e dezoito reais e três centavos). Afirma que os descontos foram efetuados sem qualquer autorização ou anuência sua e que não recebeu o valor correspondente.

Ao final, requereu a declaração de nulidade de eventual contrato e a condenação do requerido ao pagamento em dobro do valor descontado indevidamente, além do pagamento de indenização a título de danos morais.

Entendendo estarem preenchidos os pressupostos legais, o juízo
a quo
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

Contestação do Banco juntada aos autos (ID 8462979), na qual alega: a regularidade na contratação; a demora no ajuizamento da ação; a contradição da alegação autoral em violação aos deveres anexos à boa-fé objetiva; a litigância de má-fé; a inexistência do dever de indenizar e a não ocorrência de dano moral. Junta documentos. Requer a total improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a compensação do valor devido ao Banco com eventual condenação e verbas de sucumbência.

Replica à contestação (ID 8462991).

Após o processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno ainda a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC. P.R.I

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos.

(...).

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para que seja julgada totalmente procedente a demanda com a compensação do valor que foi creditado em sua conta sem a sua anuência.

Contrarrazões apresentadas (ID 8463014).

Recebi os autos por prevenção.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de setembro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos efetuados pela apelante em face do banco apelado, por considerar demonstrada a efetiva contratação do empréstimo, sem indícios da ocorrência de fraude.

A recorrente se insurge contra a sentença, defendendo que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário foram fraudulentos e que os documentos apresentados pelo banco apelado, além de intempestivos, não seriam aptos a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Entretanto, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento. Vejamos.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição
.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5
. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

CIVIL, CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR AOS NEGÓCIOS BANCÁRIOS (SÚMULA Nº 297 DO STJ). CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO AUTOR QUE COMPROVA O RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO.
FRAUDE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. Art. 14, § 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE REFORMA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR IDOSA ANALFABETA, ORA RECORRIDA. ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO APELANTE QUE SÃO IDÊNTICOS AOS APRESENTADOS NA INICIAL
. PROVA DE RECEBIMENTO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA
. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. . Deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico, pois, a partir de interpretação analógica e sistemática do Código Civil, quando uma das partes for analfabeta, é suficiente para a declaração de vontade a assinatura a rogo com duas testemunhas, conforme estabelece o art. 595 do referido diploma. 2. A partir das provas constantes nos autos, não há que se falar em fraude na celebração do feito, pois, em que pese não tenha sido realizada a perícia judicial datiloscópica, os documentos acostados na contestação são idênticos e até mais completos que os apresentados pela parte recorrida na inicial. Além disso, vale destacar que o crédito dos empréstimos contestados foram creditados por TED, na conta-corrente da apelada, conforme se extrai do cartão de crédito em que é indicado o número de sua conta bancária. . Precedentes do TJRN (AC 2016.019285-2, Rel. Desembargadora Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 24/10/2017; AC 2015.002389-1, Rel. Desembargador Amílcar Maia, 3ª Câmara Cível, j. 16/06/2015; AC 2013.013057-8, Rel. Desembargador Amaury Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 26/11/2013). (grifos acrescidos). apelação cível. recurso adesivo. negócios JURÍDICOS bancários. EMPRÉSTIMO consignado. negativa de contratação. perÍcia GRAFOTÉCNICA. depósito na conta da autora. sentença reformada. Embora sustente a autora não ter firmado o contrato, o que é corroborado pela prova pericial, os extratos comprovam o depósito, mediante TED, do valor contratado na conta corrente da autora. Assim, ainda que possa ter sido objeto de fraude a contratação, beneficiou-se desta a autora, não podendo esquivar-se do pagamento do valor contratado. Sentença reformada. Demanda julgada improcedente. (TJRS, Apelação Cível 70066120635, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, julgamento em 26.11.2015) (realces acrescidos). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA
.RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA 1. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não constituem ato ilícito. 2. O ente financeiro recorrente demonstrou de forma satisfatória o empréstimo consignado firmado com a parte e essa, em todas as suas razões, não conseguiu desconstituir o conteúdo dos documentos apresentados, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe (art. 373, I, CPC). 3.
Tendo em vista a apresentação do contrato pela parte promovida, a similitude de assinatura do contrato com outras constantes nos autos da parte autora, bem como a comprovação de que o valor do empréstimo foi disponibilizado em conta de titularidade da autora, além do longo transcurso de tempo de descontos nos proventos até procurar o Judiciário
entendo pela improcedência total dos pedidos
.
4. Recurso provido. 5. Sentença Reformada. (Apelação nº: 0509263-3 Comarca Origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Caruaru-PE Apelante: Banco Fibra S/A Apelado: Maria do Carmo Limeira Relator: Des. José Viana Ulisses Filho) (grifos nossos)

(TJ-RN - AC: 20170112015 RN, Relator: Juiz Eduardo Pinheiro (convocado)., Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Câmara Cível)

Na hipótese dos autos, analisando as provas documentais apresentadas, entendo não assistir razão à apelante, já que, diferentemente do que afirma, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em seu nome, perante o banco apelado.

Em verdade, os documentos existentes no processo demonstram ter havido a relação negocial discutida pelas partes.

De início, ressalto que prevalece no Superior Tribunal de Justiça
[1]
, o entendimento no sentido de admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé. No caso, entendo que a juntada de documentos pelo banco apelado, após a contestação, porém, durante a fase instrutória do feito e com a observância ao contraditório não demonstra a intenção de produção de elemento surpresa ou prejuízo a autora, ora apelante, na medida em que apenas corroboram os fatos apresentados na defesa.

Dito isto, verifico que o Banco Apelado trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação: o Termo de Refinanciamento de Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento, no qual consta digital atribuída a Recorrente, assinatura do rogado e de duas testemunhas, bem como cópias das identidades apresentadas no momento da celebração (ID

8462998- Pág. 1 e seguintes).

Além da cópia assinada do pacto jurídico, é importante destacar que a instituição financeira juntou também o comprovante de transferência da quantia emprestada em favor da Apelante (ID 8462980 - Pág. 1), o que corrobora as informações de que os valores foram disponibilizados na conta corrente de titularidade da autora, constando, inclusive, no extrato juntado com a exordial (ID 8462963 - Pág. 2).

Em que pese as alegações da parte autora, no sentido de que não teria firmado o pacto de refinanciamento, verifica-se claramente da leitura do contrato juntado aos autos, que se tratou de refinanciamento de dívidas contraídas anteriormente sob os nº.s 244044026 e 247044419, restando consignado em suas cláusulas que parte do valor seria utilizado para o pagamento das dívidas de refinanciamento, e que o saldo a ser liberado corresponderia a R$ 225,43 (duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos).

Como bem ressaltado pelo magistrado de origem:

Com a contestação, a parte promovida explicitou que os descontos são oriundos da utilização de contrato refinanciamento de empréstimo consignado realizado pela autora, tendo, inclusive, anexado aos autos o contrato objeto da presente lide (ID. 29475657) e comprovante da TED (ID. 23090324).

Assim sendo, vê-se que a parte demandada comprovou documentalmente todos os fatos alegados, consoante os documentos anexados à peça contestatória.

Por sua vez, não merecem procedência os argumentos da autora acerca da ilegitimidade da contratação, por não reconhecer a digital aposta ao contrato, nem as pessoas que teriam assinado a rogo e como testemunhas, na medida em que, no contrato questionado, consta a assinatura de terceiro, como rogado cuja firma condiz, pelo menos à primeira vista, com aquela aposta em seu documento de identidade (ID 8462998).

Sobre o assunto, cumpre pontuar que o Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas. Veja-se nos julgados:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021) (grifos nossos)

Nesse sentido, considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado a rogo por terceiro, mediante subscrição de duas testemunhas, juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, estou convencido de que foi comprovada a relação negocial havida entre as partes, não tendo a autora comprovado o não recebimento dos valores.

Por fim, vale frisar que o contrato ora debatido foi celebrado no ano de 2015, já tendo sido descontadas diversas parcelas nos proventos da Apelante quando fora ajuizada a presente ação, em 2020, conforme se verifica no extrato do INSS. Tal fato, por si só, acompanhado da informação de que a autora ingressou em juízo com diversas demandas visando a declaração de inexistência de relações jurídicas com instituições financeiras, gera desconfiança quanto às alegações de fraude, afinal qualquer desconto indevido sobre um benefício previdenciário de baixo valor, em teoria, seria facilmente percebido e rapidamente reclamado.

Feitas estas considerações, o acervo documental é suficiente para demonstrar a inexistência de fraude na contratação de modo a afastar a necessidade de realização de prova pericial, conforme jurisprudência pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido. O Tema 1.061 do STJ não impõe à casa bancária a realização de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor, porquanto admite que seja constatada por outro elemento de prova
. Mesmo depois de o banco ter juntado todos os documentos necessários para a comprovação da relação jurídica questionada, a autora continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC. Outrossim, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que a autora propôs várias ações com o mesmo argumento, algumas delas contra a instituição financeira apelada, demonstrando a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, evidenciado pelo caráter predatório da demanda, incorrendo na conduta descrita no artigo 80, III, do CPC.

(TJ-MT 10154686120208110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)(grifos nossos)

Assim, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, razão pela qual a sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, deve ser mantida neste ponto.

Por consequência, não procedem o pedido de reforma da sentença para a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O CIVIL P
Ú
BLICA. NEGATIVA DE PRESTA
ÇÃ
O JURISDICIONAL. AUS
Ê
NCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELA
ÇÃ
O. POSSIBILIDADE. V
Í
CIO DO PRODUTO. REPARA
ÇÃ
O EM 30 DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO COMERCIANTE.

1. A
çã
o civil p
ú
blica ajuizada em 07/01/2013, de que foi extra
í
do o presente recurso especial, interposto em 08/06/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. Julgamento pelo CPC/73.

2. Cinge-se a controv
é
rsia a decidir sobre: (i) a negativa de presta
çã
o jurisdicional (art. 535, II, do CPC/73); (ii) a preclus
ã
o operada quanto
à
produ
çã
o de prova (arts. 462 e 517 do CPC/73); (iii) a responsabilidade do comerciante no que tange
à
disponibiliza
çã
o e presta
çã
o de servi
ç
o de assist
ê
ncia t
é
cnica (art. 18, caput e
§
1
º
, do CDC).

3. Devidamente analisadas e discutidas as quest
õ
es de m
é
rito, e fundamentado o ac
ó
rd
ã
o recorrido, de modo a esgotar a presta
çã
o jurisdicional, n
ã
o h
á
que se falar em viola
çã
o do art. 535, II, do CPC/73.

4.
Esta Corte admite a juntada de documentos, que n
ã
o apenas os produzidos ap
ó
s a inicial e a contesta
çã
o, inclusive na via recursal, desde que observado o contradit
ó
rio e ausente a m
á
-f
é
.

5.
À
frustra
çã
o do consumidor de adquirir o bem com v
í
cio, n
ã
o
é
razo
á
vel que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele n
ã
o deu causa, o que, por certo, pode ser evitado - ou, ao menos, atenuado - se o pr
ó
prio comerciante participar ativamente do processo de reparo, intermediando a rela
çã
o entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequa
çã
o do produto oferecido ao consumo. 6.
À
luz do princ
í
pio da boa-f
é
objetiva, se a inser
çã
o no mercado do produto com v
í
cio traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de consumo, esse gasto deve ser tido como
í
nsito ao risco da atividade, e n
ã
o pode, em nenhuma hip
ó
tese, ser suportado pelo consumidor. Incid
ê
ncia dos princ
í
pios que regem a pol
í
tica nacional das rela
çõ
es de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4
º
, I, do CDC) e o da garantia de adequa
çã
o, a cargo do fornecedor (art. 4
º
, V, do CDC), e observ
â
ncia do direito do consumidor de receber a efetiva repara
çã
o de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6
º
, VI, do CDC).

7. Como a defesa do consumidor foi erigida a princ
í
pio geral da atividade econ
ô
mica pelo art. 170, V, da Constitui
çã
o Federal,
é
ele - consumidor - quem deve escolher a alternativa que lhe parece menos onerosa ou embara
ç
osa para exercer seu direito de ter sanado o v
í
cio em 30 dias - levar o produto ao comerciante,
à
assist
ê
ncia t
é
cnica ou diretamente ao fabricante -, n
ã
o cabendo ao fornecedor impor-lhe a op
çã
o que mais conv
é
m.

8. Recurso especial desprovido. ( REsp n. 1.634.851/RJ, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira

Turma, j. em 12/9/2017, DJe de 15/2/2018.) (grifos nossos)

Belém, 25/10/2022